Tribunal: TJBA
Processo: 8002384-02.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002384-02.2024.8.05.0078 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: J. D. B. D. J. e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR (UTI PEDIÁTRICA). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDAMENTE APRECIADOS. 1. Os Embargos de Declaração constituem recurso de estritos limites processuais, cujo cabimento requer a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Inexiste vício no Acórdão que enfrentou expressamente a preliminar de incompetência, assentando que, na ausência de Juizado Especial da Fazenda Pública instalado na comarca, a competência é relativa, podendo a parte autora optar pela Justiça Comum, mormente diante da complexidade da causa (necessidade de UTI). 3. A questão dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública foi decidida com base no Tema 1.002 do STF, superando a tese de confusão patrimonial. 4. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a rediscussão da matéria pela via dos aclaratórios. 5. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, conforme art. 1.025 do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8002384-02.2024.8.05.0078, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargado J. D. B. D. J. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2o GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA